Tribunal: TJDFT
Processo: 0002144-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002144-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS INCONTROVERSOS. QUESTÃO DE DIREITO INDEPENDENTE DE NOVAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE IMPEDIR EMBARGO OU QUALQUER MEDIDA DEMOLITÓRIA. IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AGEFIS. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AÇÃO LEGÍTIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão de fato for incontroversa, uma vez que a questão de direito é independente de elementos de convencimento exógenos para a solução da lide. 2. O § 3o do artigo 183 da CF e o artigo 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual. 3. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 15, III, do novel Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018. 4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas. 5. A suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios é devida em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega infração aos artigos artigo 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que houve cerceamento ao direito de defesa, em virtude de negativa de produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, acolher a tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020